Tribunal: TJDFT
Processo: 0713238-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. REJEITADA. RECONVENÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA E CITRA PETITA. AUSÊNCIA. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CARACTERIZADA. COVID-19. PANDEMIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CARACTERIZAÇÃO. REDUÇÃO DE FATURAMENTO. DEMONSTRADA.

1. Embora o autor/apelado alegue que a redação do recurso seria prolixa, confusa e contraditória, tornando-o inadmissível, verifica-se que argumentação deduzida pelo réu/apelante observou a devida correlação para com os fundamentos da sentença recorrida.

2. Não se pode admitir que a parte rejeite uma proposta de acordo, na esperança de obter um julgamento de mérito mais favorável, e, após ver frustrada essa expectativa, querer trazer à tona novamente os termos do ajuste que declinara como fundamento para questionar a regularidade da sentença, sob pena de violação à boa fé objetiva, caracterizada por comportamento contraditório.

3. Considerando os limites objetivos da discussão travada nos autos, no caso concreto, o julgamento de procedência da pretensão revisional significa a improcedência da pretensão resolutiva, o que, a partir de um juízo lógico-racional, inviabiliza a tese de julgamento citra petita.

4. A argumentação delineada pela parte recorrente confunde documentos indispensáveis à propositura da demanda com documentos indispensáveis à vitória do demandante, entendimento que não se coaduna com o disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, não havendo fundamentos para que o processo seja extinto sem resolução de mérito por inépcia da petição inicial.

5. A pandemia do coronavírus gerou a tomada de medidas pelo Poder Público para contenção da propagação do vírus, o que ensejou a imposição de uma série de restrições à coletividade, como o fechamento do comércio. Logo, não há dúvidas de que, no período de vigência dos decretos governamentais, a locatária se viu obrigada a suspender as atividades do seu estabelecimento, o que, como alegado na inicial, certamente resultou na redução de seu faturamento.

6. Ademais, em se tratando de pretensão revisional baseada na teoria da onerosidade excessiva, logrou êxito a parte autora em demonstrar a ocorrência de fato extraordinário e a quebra do equilíbrio econômico da relação contratual.

7. Recurso conhecido e improvido.